Tribunal: TJMT
Processo: 0001617-71.2014.8.11.0050
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001617-71.2014.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 876.296.071-72 (RECORRENTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), APARECIDO CADETE BENTO - CPF: 206.095.071-68 (RECORRENTE), MARLY GOMES MACHADO - CPF: 535.235.041-04 (RECORRENTE), JOANA MARIA UREL - CPF: 503.761.361-20 (RECORRENTE), MARCIA PATRICIA DA SILVA - CPF: 795.722.351-68 (RECORRENTE), ROZENICE FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 961.208.781-49 (RECORRENTE), APARECIDA GORETIMA VIEIRA - CPF: 407.353.891-87 (RECORRENTE), DELCI HITINGER - CPF: 689.218.379-49 (RECORRENTE), IVONETE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 616.615.119-53 (RECORRENTE), SILVANA DO CARMO GOMES - CPF: 828.474.281-00 (RECORRENTE), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (RECORRIDO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 876.296.071-72 (RECORRIDO), APARECIDA GORETIMA VIEIRA - CPF: 407.353.891-87 (RECORRIDO), APARECIDO CADETE BENTO - CPF: 206.095.071-68 (RECORRIDO), DELCI HITINGER - CPF: 689.218.379-49 (RECORRIDO), IVONETE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 616.615.119-53 (RECORRIDO), JOANA MARIA UREL - CPF: 503.761.361-20 (RECORRIDO), MARCIA PATRICIA DA SILVA - CPF: 795.722.351-68 (RECORRIDO), MARLY GOMES MACHADO - CPF: 535.235.041-04 (RECORRIDO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), ROZENICE FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 961.208.781-49 (RECORRIDO), SILVANA DO CARMO GOMES - CPF: 828.474.281-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO – HORAS EXTRAS – BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ILEGALIDADE – RECURSO DE REPERCUSSÃO GERAL STF 593068-SC – TEMA 163 – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO IMEDIATA DE TAIS COBRANÇAS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES NÃO ABRANGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada e reconhecida à ilegalidade, por consequência deve o município se abster, imediatamente, da cobrança de contribuição previdenciária tomando como base o pagamento de horas extras.

Os valores descontados indevidamente, no período não acobertado pela prescrição, devem ser devolvidos, com as devidas correções legais.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recursos inominadas interpostos pelas partes reclamantes e reclamada FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS em face de sentença
, pela qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido FUNDO a efetuar a devolução das quantias descontadas indevidamente a título de contribuição previdenciária
sobre o terço de férias
, se houver, compreendidas entre o período de 24.02.2009 a 24.02.2014, sob o fundamento de que os descontos sobre o terço constitucional de férias, desmerece maiores explanações, uma vez que se trata de verba indenizatória sobre as quais não pode incidir contribuição previdenciária.

Quanto à hora extra, o juízo de piso entendeu que, no que tange ao adicional de insalubridade, produtividade e hora extra a decisão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça é a de que são verbas remuneratórias, sendo assim, passíveis de contribuição previdenciária.

Inconformada com o resultado, os recorrentes/reclamantes interpõem o presente recurso, alegando, em síntese, “
que as horas extras trata-se de verba transitória que não incorpora aos vencimentos, e consequentemente, não será aproveitada em suas aposentadorias, bem como ausência de autorização pelo ente municipal para descontos sobre quaisquer verbas variáveis”,
razão pela qual pleiteiam condenação do ente municipal quanto à restituição dos valores descontados a título de previdência sobre as verbas transitórias (horas extras), as quais não repercutem em benefício dos recorrentes/reclamantes.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e consequentemente a devolução os valores que foram descontados, a título de previdência, os quais não incidiram, também, sobre a verba de horas extras, tendo em vista que esta não será aproveitada em sua aposentadoria.

Contrarrazões dos recorridos, pela manutenção da sentença singular.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023